Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009649-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO na Ação de Obrigação de Fazer em decorrência de Ato Ilícito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência no 1016897-48.2021.8.11.0041 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A MILENA COSTA SANT ANNA, contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como para obstar a negativação do nome da autora em razão dos débitos pendentes.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, diante dos fatos e documentação trazidos a conhecimento, defiro o pedido de assistência judiciária em favor da agravante, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no 1.060/50.
Quanto ao pedido de restabelecimento de energia e abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto ao consumo cobrado nas faturas questionadas pela autora/agravante (maio/2020 a janeiro/2021), uma vez que comparada com as faturas anteriores não se observa consumo muito acima da média habitual (jul/2020 – 464kWh, ago/2020 – 409kWh, set/2020 – 394kWh, out/2020 – 472kWh, dez/2020 – 617kWh, jan/2021 – 646kWh).
Conforme destacado na decisão recorrida “[...], nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do direito da autora não se encontra demonstrada, já que o consumo cobrado nas faturas questionadas não está muito acima de sua média de consumo, considerando os meses anteriores aos questionados (ID 89440478).
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora